Tribunal: TJDFT
Processo: 0714294-47.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA. AUTORIA. MATERIALIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REPARAÇÃO MÍNIMA. DEVER DE SE EVITAR A PEREGRINAÇÃO JUDICIAL DA VÍTIMA. PROCESSO DE ADESÃO. RESOLUÇÃO NO PROCESSO PENAL DAS QUESTÕES REPARATÓRIAS CÍVEIS.RECURSO DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça (CP, art. 147) tem natureza formal e não exige resultado naturalístico, já que se materializa por palavras, gestos ou escritos, independentemente da concretização do mal prometido.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como testemunho coerente e mensagens de áudio enviadas pelo réu.
3. As ameaças proferidas pelo réu, mesmo que tivessem sido feitas em um contexto de fim de relacionamento ou “no calor da emoção”, causaram fundado temor na vítima. Registre-se que não se exige que a ameaça seja feita com ânimo calmo e refletido para que seja considerada idônea e séria, o que reforça a tipicidade da conduta praticada pelo réu. Precedente.
4. A conduta do réu subsome-se ao tipo penal do CP, art. 147, já que estão presentes a tipicidade formal e material, autoria e materialidade, sem causas excludentes de ilicitude.
5. A reparação por danos morais no âmbito penal decorre do CPP, art. 387, IV, sendo suficiente o pedido expresso, ainda que sem especificação de valor, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 983.
6. O dano moral é presumido (in re ipsa), dispensando instrução probatória específica, e deve ser fixado com base na culpa, extensão do dano, capacidade econômica das partes e finalidade compensatória e pedagógica da medida.
7. A adoção do princípio da adesão da ação civil ao processo penal promove economia processual, evita a revitimização e assegura efetiva proteção à vítima, conforme doutrina e ordenamentos jurídicos estrangeiros. É um dever imperativo evitar a peregrinação judicial das vítimas, resolvendo-se, o quanto possível, no processo penal, a obrigação indenizatória patrimonial ou extrapatrimonial decorrente do dano criminal.
8. O valor de R$ 500,00 fixado a título de reparação mínima atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com a jurisprudência do Tribunal.
9. Eventual alegação de incapacidade financeira para o cumprimento da indenização deve ser analisada pela Vara de Execuções, não sendo suficiente a mera alegação da parte.
10. Recurso conhecido e não provido.